Tribunal: TJSP
Processo: 2047927-93.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de nulidade do aresto embargado – Ocorrência – Provimento de agravo de instrumento para suspensão de execução por 180 dias por conta do deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante, sem abertura de prazo para contraminuta – Cerceamento de defesa configurado – Desnecessidade de novo julgamento do agravo, haja vista o descumprimento do

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de nulidade do aresto embargado – Ocorrência – Provimento de agravo de instrumento para suspensão de execução por 180 dias por conta do deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante, sem abertura de prazo para contraminuta – Cerceamento de defesa configurado – Desnecessidade de novo julgamento do agravo, haja vista o descumprimento do prazo para seu preparo e a perda do seu objeto, pela paralisação do feito executivo pelo prazo discutido no recurso – Embargos acolhidos para o decreto de deserção do agravo.